Tribunal: TJDFT
Processo: 0775684-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANPORTE AÉREO. COMPRA DE QUATRO PASSAGENS AÉREAS. RESERVA CONFIRMADA. CHECK-IN DE DOIS PASSAGEIROS FRUSTRADO. AQUISIÇÃO DE DOIS NOVOS BILHETES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESVIO PRODUTIVO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos de prova indicam que a autora adquiriu passagens aéreas para quatro passageiros e logrou êxito na realização do check-in de apenas dois, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da empresa aérea.
2. Diante da aquisição de dois novos bilhetes em outra companhia aérea, em razão da tentativa frustrada de realizar o check-in (ID 60654810, pág. 3), faz jus a autora à restituição do preço pago pelos novos bilhetes.
3. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
4. Na hipótese, frustrado o check-in, a autora, no mesmo dia, providenciou a aquisição de novas passagens. Não há nos autos demonstração de que, além de algumas ligações/reclamações, a autora tenha desperdiçado tempo excessivo na tentativa de solver a questão administrativamente. Também não houve atrasos na viagem ou perda do embarque no cruzeiro.
5. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.